Tribunal: TJBA
Processo: 8041990-82.2021.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8041990-82.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELTON MOREIRA QUADROS e outros

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADO: Reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS. PEDIDO DE MUDANÇA DE REGIME DE TRABALHO PARA REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. HOMOLOGAÇÃO PELO DEPARTAMENTO E PELO REITOR. EXISTÊNCIA DE VAGA, NECESSIDADE DO SERVIÇO, DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E PREVISÃO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. CONFIGURADA ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ÓBICE ORÇAMENTÁRIO.
AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. DESCABIMENTO DE INTERFERÊNCIA INJUSTIFICADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DIREITO LIQUIDO E CERTO VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Os impetrantes, professores universitários, comprovam, na forma do art 373, I CPC, que preencheram todos os requisitos legais e administrativos para a alteração do regime de trabalho de 40 horas para tempo integral com dedicação exclusiva – conforme previsão expressa nos arts. 20 a 25 da Lei Estadual nº 8.352/2002.

2. A recusa da Administração em efetivar a mudança, fundada em alegações genéricas de limitação fiscal, sem apresentação de dados concretos que demonstrem a inviabilidade orçamentária, representa ingerência indevida na autonomia universitária assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.(AgInt no AREsp 1186584/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018)
.

4.Parcelas devidas desde a data da impetração, abatidas eventuais parcelas pagas administrativamente.

5. Em caso de cobrança nas vias ordinárias, observe-se a prescrição quinquenal.

6. Juros e correção monetária, conforme estabelecido no Recurso Especial nº 1.495.144 /RS até 08/12/2021 - orientação do tema nº 905 do STJ e no art. 3º da EC 113/2021, a partir de 09/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041990-82.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante ELTON MOREIRA QUADROS e outros e como impetrado o Reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e outros (2).

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.

Sala Das Sessões,